Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-91.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001499-24.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1004854-36.2020.8.11.0002
AGRAVANTE: CLAYRTON SCHUDIKEN
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento no qual é agravante Clayrton Schudiken e agravados Estado de Mato Grosso e Município de Sinop-MT, interposto contra decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência, proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, autos n.° 1004854-36.2020.8.11.0002.
Sustenta o Agravante que seja o presente recurso recebido e deferida a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar aos agravados que disponibilizem, imediatamente, ao agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, TFD – tratamento fora do domicilio para Barretos/SP, a fim de que os demandados disponibilizem transporte, ajuda de custo, diárias para alimentação e pernoite ao autor e acompanhante, quando necessário e mediante indicação médica, no mérito, pelo provimento do presente recurso.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Colhe-se dos autos que o agravante interpôs a presente ação de obrigação de fazer, consistente na disponibilização,imediata, ao agravante do tratamento médico, “TFD – Tratamento Fora do Domicilio, para garantir seu deslocamento até o local do tratamento – Hospital do Amor de Barretos-SP.”
Analisando detidamente os autos, verifico que o paciente já se encontra em tratamento de quimioterapia no Hospital do Amor de Barretos-SP, acompanhamento esse, desde agosto/2019, por mera liberalidade.
Conforme se extrai de laudo médico anexo, subscrito pelo Dr. Alexandre Arthur Jacinto – CRM/SP 107495, do Hospital de Amor de Barretos, o Autor – “está em acompanhamento neste hospital desde 12/07/2019, por neoplasia de Orofaringe (Tonsila) classificada no CID-10: C09.9 com anatomopatológico de Carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciada e estadiamento T2 N1 MO. Foi tratado com radioterapia + quimioterapia com término em 10/10/2019.”
Observo que não restou demonstrado o esgotamento dos meios de tratamento disponibilizados neste Estado e da maior eficácia e adequação do tratamento pretendido para a resolução do problema.
Assim, não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do TFD - tratamento fora do domicílio, ou seja, não foram esgotados os meios de tratamento no município e demais hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde para tal em âmbito estadual.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC/15).
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora